Tribunal: TJMT
Processo: 1005908-04.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005908-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Unidade de Conservação da Natureza, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (AGRAVADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 09). AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS NO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, com base no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), e reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo, conforme o art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

II.

Questão em discussão

2. A questão central é a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo n. 261999/2016, tendo em vista a alegação de que o procedimento permaneceu paralisado por mais de três anos, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III.

Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento já firmado.

4. A prescrição intercorrente é configurada pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem qualquer impulso processual. No caso, verificou-se que o procedimento foi paralisado por mais de três anos, configurando-se a prescrição conforme o art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

5. A certidão de antecedentes de 2019, embora um ato administrativo, não constitui impulso processual relevante para a interrupção da prescrição, conforme o art. 20, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

IV.

Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

"A prescrição intercorrente no processo administrativo é configurada quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem qualquer impulso processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR - 11ª C. Cível - 0052475-77.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Ruy Muggiati -J. 09.02.2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno em sede de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao agravo de instrumento, à luz do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), reformando a decisão recorrida para: (i) deferir o pedido de tutela provisória de urgência; (ii) determinar a suspensão da exigibilidade da multa constante no Auto de Infração nº 0008G e no Termo de Embargo nº 0008G, ambos lavrados em 06/04/2016, cuja responsabilidade administrativa encontra-se sob análise no Processo Administrativo n. 261999/2016. Além disso, determinou-se a exclusão do nome da parte autora da lista de áreas embargadas, até o julgamento de mérito ou eventual contraordem judicial, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo nº 1000041-42.2024.8.11.0093, ajuizada por Nilso José Vigolo.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência deve ser revista, alegando que a suspensão do Auto de Infração e do Termo de Embargo prejudica o interesse público e compromete as ações de preservação ambiental no Estado.

O agravante defende a inexistência da prescrição intercorrente no âmbito administrativo, argumentando que, em momento algum, o processo ficou paralisado ou sem qualquer tipo de movimentação por período superior a três anos.

Aduz, ainda, que a certidão de antecedentes emitida em 2019 deve ser considerada para fins de interrupção da prescrição intercorrente, pois atesta a condição de reincidência ou não do autuado, elemento relevante para valoração da multa a ser aplicada.

Por fim, requer o provimento ao agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, negando-se provimento ao agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão do magistrado de origem (Id. 252380656).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do presente recurso e pela manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 256358177).

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de agravo interno em sede de agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática proferida por este Relator. A referida decisão deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, à luz do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), reformou a decisão recorrida, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulada por
NILSO JOSÉ VIGOLO
e determinou a suspensão da exigibilidade da constante no Auto de Infração nº 0008G e do Termo de Embargo nº 0008G, ambos lavrados em 06/04/2016. Tais responsabilidades administrativas encontram-se sob apuração no Processo Administrativo n. 261999/2016. Além disso, determinou a exclusão do nome da parte requerente da lista de áreas embargadas, até o julgamento de mérito ou eventual contraordem judicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com o relatado, existe apenas uma questão a ser analisada neste momento, qual seja: a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 261999/2016, considerando o prazo trienal estabelecido no art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, então vigente.

No caso, embora os argumentos apresentados pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque o recurso de agravo interno configura mera reprodução das contrarrazões apresentadas no recurso de agravo de instrumento. Assim, reitera-se que, conforme disposto no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09),
“a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13."

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, em seu artigo 19, § 2º, regula a prescrição aplicável ao procedimento administrativo, nos seguintes termos:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”

Constata-se que, para a configuração da prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo, é imprescindível que o processo permaneça paralisado por período superior a 3 (três) anos, ou seja, sem qualquer tipo de movimentação ou prática de atos que demonstrem impulso processual no prazo estabelecido.

No caso concreto, ao analisar a cronologia dos atos praticados no processo administrativo, verifica-se:

“
06/04/2016: Lavratura do Auto de Infração e acessórios
- fls.02 a 08;

2) 28/06/2016: ciência do autuado (AR) - fls. 09;

3) 08/08/2016: Oficio de encaminhamento interno (fls. 10);

4) 26/07/2018: Termo de vista - fls. 11,12,13;

*
28/06/2019: CONSUMAÇÃO DO PRAZO DE 03 ANOS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM TRAMITE SEM DECISÃO - CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE;

5) Próximo ato em 01/07/2019: Certidão de reincidência - fls.14 (intervalo superior a 3 anos);

6) 01/07/2019: Juntada de procuração pública;

7) 13/08/2019: Termo de Carga - fls. 17;

8) 26/09/2019: Defesa alegando prescrição intercorrente - fls 18 a 35;

9) 27/09/2019: Termo de Carga - fls. 36 a 37;

10) 22/01/2020: Juntada de procuração pública - fls 38 a 40;

11) 27/01/2020: Nova Certidão de reincidência - fls 42;

12) 12/02/2020: Termo de Carga - fls 43;

13) 02/03/2020: Nova defesa reforçando a prescrição intercorrente – fls 44 a 53)

14) 20/04/2020: Decisão administrativa após 4 anos de iniciado o procedimento - fls.: 54 a 56;”

A certidão de antecedentes, emitida em 01/07/2019, embora constitua UM ato administrativo, não pode ser considerada como ato de efetiva instrução ou impulso processual que importe na apuração do fato, conforme o disposto no art. 20, II do Decreto 1.986/2013. Isso porque ela se limita a certificar informações já existentes nos sistemas da Administração.

Dessa forma, tendo transcorrido mais de 3 anos entre a cientificação do autuado (28/06/2016) e o próximo ato processual relevante (01/07/2019), configurou-se a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, §2º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Portanto, não tendo o agravante apresentado novos elementos capazes de modificar a decisão agravada, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre o
periculum in mora
, o presente agravo interno não merece provimento.

Neste sentido a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE AGRAVANTE QUE REVELAM SEU INCONFORMISMO COM O DECISUM E NÃO SÃO CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO AJUSTADA AOS DITAMES LEGAIS PERTINENTES E ADEQUADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 11ª C. Cível -
0052475-77.2021.8.16.0000
- Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR RUY MUGGIATI -J. 09.02.2022).

Destarte, de tudo que se vê, e em que pese às razões lançadas pelo agravante, entendo que este não trouxe elementos novos capazes de reformar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024